Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-35.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Débito prescrito apontado na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório – Irresignação, do autor, improcedente. 1. Débito prescrito e não discutido nesta esfera recursal. Suposta cobrança extrajudicial de dívida inexistente ou prescrita não sendo o bastante para a caracterização de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Débito prescrito apontado na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do indenizatório – Irresignação, do autor, improcedente. 1. Débito prescrito e não discutido nesta esfera recursal. Suposta cobrança extrajudicial de dívida inexistente ou prescrita não sendo o bastante para a caracterização de dano moral, sob pena de banalização do instituto. Sem significado, além disso, o fato de o débito em questão estar assentado no chamado "Acordo Certo", por se tratar de cadastro não acessível a terceiros. Não demonstrado, assim, o efetivo caráter restritivo do cadastro em questão, isto é, a possibilidade de trazer algum tipo de comprometimento à imagem do autor no meio social, em termos de abalo ao crédito. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta Corte. 2. Honorária de sucumbência não comportando majoração, até porque arbitrada de maneira extremamente generosa para com o advogado do autor, tomando por base o valor atribuído à causa, este muito acima do proveito econômico obtido com a demanda. 3. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.